Tribunal: TCU
Processo: 030.740/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de fomento que teve como objeto Implantar o Centro de Memória e Formação Arco-Íris de Cidadania LGBTI, visando contribuir para a promoção dos direitos humanos e da cidadania LGBTI, a partir da identificação, sistematização, organização e difusão dos registros e de informações das histórias e memórias de lutas do ativismo por cidadania e na formação continuada sobre o legado dessas lutas, de forma que atuem para diminuir o quadro de exclusão e discriminação no Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de referentes a Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em razão da omissão no dever de prestar contas relativas ao Termo de Fomento de registro Siafi 868520; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Almir de Franca Xavier, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Grupo Arco Iris de Conscientização Homossexual; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Almir de Franca Xavier e do Grupo Arco Iris de Conscientização Homossexual, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/11/2018 250.000,00 11/12/2018 150.000,00 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis Almir de Franca Xavier e Grupo Arco Iris de Conscientização Homossexual a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.7. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, bem como à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para adoção das providências cabíveis.